Tribunal: STF
Processo: RHC 176189
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DE TEMA NÃO ENFRENTADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DO WRIT.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.